Tribunal: TJPA
Processo: 0814657-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814657-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MACEDO INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA

AGRAVADO: CONCEICAO DO VALE DA SILVA, MARCO ANTONIO VALE DA SILVA, MAURO FRANCISCO VALE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR FALTA DE INTIMAÇÃO NO PJE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Macedo Indústria e Comércio Metalúrgica Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, no qual a empresa buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a nulidade dos atos processuais posteriores à digitalização dos autos, em razão da ausência de intimação de seus patronos no PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução de alimentos; (ii) estabelecer se a ausência de intimação regular após a digitalização dos autos acarreta nulidade dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ admite a técnica da fundamentação por referência (per relationem), de modo que a repetição de fundamentos da decisão monocrática em acórdão colegiado não configura nulidade quando não há inovação argumentativa relevante pelo recorrente (STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 13/05/2024; Tema 1.306).

4.

A prescrição intercorrente não se caracteriza quando a paralisação do processo decorre de falhas do Judiciário ou quando a parte exequente adota medidas concretas para satisfação do crédito, como o pedido de habilitação em outros feitos, ainda dentro do prazo prescricional (STJ, REsp 1.340.553/RS, Tese 568; AgInt no AREsp 841318/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 19/04/2016).

5.

O arquivamento administrativo dos autos não extingue a execução, de modo que a contagem do prazo prescricional não pode ser imputada ao credor.

6.

A nulidade de atos processuais exige demonstração efetiva de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 31/03/2022; REsp 746870/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 03/11/2009; EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 01/08/2012). A ausência de intimação após a digitalização, sem prova de prejuízo concreto, não autoriza a anulação dos atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente pratica atos concretos de cobrança e a paralisação decorre de falhas do Judiciário.

2.

O arquivamento administrativo não extingue a execução nem deflagra a prescrição intercorrente.

3.

A nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, não bastando a mera ausência de intimação após a digitalização.

4.

A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é válida quando não há inovação substancial nos argumentos do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 2º; CPC, arts. 487, II; 924, V; 1.021, § 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tese 568; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 13/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 841318/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 19/04/2016; STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 31/03/2022; STJ, REsp 746870/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 03/11/2009; STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 01/08/2012.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0814657-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

MACEDO INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA

ADVOGADO:

EUGEN BARBOSA ERICHSEN - OAB PA 18.938

AGRAVADOS:

CONCEICAO DO VALE DA SILVA, MARCO ANTONIO VALE DA SILVA E MAURO FRANCISCO VALE DA SILVA

ADVOGADO:

SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - OAB PA23083

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MACEDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA
contra
CONCEIÇÃO DO VALE DA SILVA, MARCO ANTÔNIO VALE DA SILVA e MAURO FRANCISCO VALE DA SILVA
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa, pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a nulidade dos atos processuais posteriores à digitalização por ausência de intimação de seus patronos
.

Alega a parte agravante que:
a)
a decisão monocrática impugnada foi equivocada, pois deixou de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no processo de execução originário;
b)
após o arquivamento dos autos em 15/12/2009, estes permaneceram paralisados por cerca de seis anos, sem qualquer diligência efetiva dos agravados;
c)
os agravados não apresentaram memória atualizada do débito e ainda cometeram
erro grosseiro
, ao tentar habilitar crédito em ação diversa (processo nº 0039400-49.2008.8.14.0301), onde sequer houve pedido de habilitação;
d)
houve ainda ajuizamento de nova ação com pedido de habilitação de crédito, extinta sem julgamento de mérito por ausência de previsão legal, o que comprova a falha dos agravados;
e)
além disso, quando da digitalização do processo em 2022, não houve cadastramento dos advogados da executada no PJe, de modo que
diversos atos processuais ocorreram sem a intimação da empresa
, caracterizando cerceamento de defesa; e
f)
a decisão monocrática, ao rejeitar a prescrição intercorrente e a nulidade processual, deixou de considerar os prejuízos da agravante, inclusive a determinação de penhora em imóvel enquanto estava sem representação regular nos autos.

Em suas palavras:
“
Não obstante a evidente prescrição do crédito, subsidiariamente, tem-se necessidade, ainda, de anulação dos atos praticados sem a devida ciência da parte executada por ausência de cadastro do patrono da Agravante no PJe quando da migração em 2022, tendo tramitado até 2025 SEM OS ADVOGADOS DA EXECUTADA.
”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:
1.)
o prazo prescricional de dois anos para pensão alimentícia (art. 206, §2º, CC) já havia transcorrido em 2012, tornando inexigível o crédito;
2.)
os filhos do falecido já atingiram a maioridade há décadas, o que extinguiu a obrigação em relação a eles;
3.)
a viúva teria direito apenas até 2014, quando o falecido completaria 65 anos, sendo que o prazo prescricional total também se encerrou em 2016;
4.)
a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a ausência de movimentação útil pelo credor configura prescrição intercorrente e que não é necessária a intimação do exequente para sua contagem; e
5.)
a nulidade dos atos processuais posteriores à digitalização encontra respaldo no princípio do contraditório e da ampla defesa, além de precedentes que reconhecem a invalidade de intimações em situações semelhantes.

Por fim, requer que: s
eja reformada a decisão monocrática
para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo originário com resolução de mérito (art. 487, II, CPC c/c art. 924, V, CPC);
subsidiariamente
, sejam anulados todos os atos processuais posteriores à digitalização dos autos, com reabertura dos prazos, diante da ausência de intimação regular;

Caso não seja dado provimento, que a matéria seja prequestionada expressamente, possibilitando eventual recurso especial ou extraordinário.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

29906761.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0814657-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

MACEDO INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA

ADVOGADO:

EUGEN BARBOSA ERICHSEN - OAB PA 18.938

AGRAVADOS:

CONCEICAO DO VALE DA SILVA, MARCO ANTONIO VALE DA SILVA E MAURO FRANCISCO VALE DA SILVA

ADVOGADO:

SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - OAB PA23083

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a prescrição intercorrente ou decomposição da marcha processual.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da prescrição intercorrente entendeu por sua inexistência, sem que se perca de vista a inexistência de nulidade dos atos processuais por ausência de prova do prejuízo, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.

Quanto a prescrição intercorrente assim foi a compreensão:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão que indefere pedido de prescrição intercorrente e não anula atos processuais pela ausência de habilitação dos advogados após digitalização dos autos.

Pois bem.
Adianto que o recurso não deterá provimento.

Quanto a prescrição intercorrente, há de se ressaltar que quando o processo é suspenso, inicia-se o prazo de um ano para só então, arquivados os autos deflagrar o prazo da prescrição da pretensão material. Por esta ótica, suspenso o processo em 15/12/2009, um ano se decorreria até 15/12/2010 e a partir desse ponto, inicia-se o prazo da prescrição do direito material (2 anos, pois verba de caráter alimentar). Ocorre que a ultima parcela devida, conforme fala da própria agravante, seria na data que a Requerente (exequente) completaria 65 (sessenta e cinco anos), ou seja, em 16/06/2014, o que por si só impediria a compreensão da prescrição intercorrente na forma pleiteada pelo Agravante, dado o trato sucessivo existente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Ocorre que do que se consta dos autos, após a não localização de bens nos autos principais, a Exequente buscou habilitar-se nos autos de embargos à execução promovido pelo Estado do Pará contra a ora agravante sob nº: 0039400-49.2008.8.14.0301 referentes ao originário nº: 0015949-12.2004.8.14.0301 (execução que a Agravante pleiteava valores do Estado do Pará) e autonomamente também sob o nº: 0044329-31.2009.8.14.0301,
contudo sem qualquer sucesso até 31/01/2020
quando sobreveio a improcedência de sua habilitação creditícia.

Logo após aquela negativa, em 27 de fevereiro de 2020, ID. 83227533 - Pág. 1, a parte Exequente requereu o prosseguimento do feito, uma vez que seus pedidos de habilitação de créditos (feitos ainda dentro do prazo prescricional) haviam sido negados. Frise-se que durante esse período não poderia correr a prescrição dada a demora do judiciário em analisar a habilitação. Neste sentido:

“(...) 2 . A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente. 3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de que "não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente" (AgRg no REsp 772.615/MG, Rel . Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30.11.2009). 4 . Agravo Regimental não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 841318 SP 2016/0003093-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016)

Contando das datas bases, a Exequente tinha até 15/12/2012 (1 ano de suspensão mais 2 anos da prescrição material a contar de 15/12/2009) para promover a habilitação dos seus créditos – hipótese de movimentação efetiva da constrição patrimonial -, o que assim fez proceder, não podendo ser responsável pela demora na análise do seu pedido que só veio a ocorrer em 31/01/2020 e logo após isso apontando bens suscetíveis de constrição.

Os arquivamentos promovidos nos autos foram apenas de caráter administrativo e para organização de acervo processual, não havendo até então qualquer decisão que extinguisse a execução, apenas sempre a acautelando em secretaria.

Em sendo assim não há que se falar em prescrição intercorrente, um a vez que a Exequente promoveu e ainda promove atos que visam a satisfação de seu direito, conquanto a Executada, ora agravante, insiste em se manter inadimplente, escalando para cada vez mais, o valor de seu débito. (...)”

No que pertine a nulidade dos atos processuais, a dicção jurisprudencial dispôs:

“(...) Por fim quanto a nulidade dos atos processuais após a digitalização não vejo qualquer prejuízo à Executada, uma vez que já havia promovido sua defesa quando os autos ainda eram físicos e não sobreveio qualquer decisão que de forma concreta, promovesse a constrição de bens da Executada.

Inexistindo prova efetiva do prejuízo, a manutenção dos atos é medida que se impõe.

Esclareça-se que no sistema processual de nulidade dos autos processuais, o ato só é desfeito se, em um juízo concreto, ficar comprovado o efeito prejuízo à parte. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em destacar que as eventuais nulidades apontadas pela parte devem seguir-se de demonstração fundamentada de prejuízo ocorrido, sob pena de convalidação dos atos já praticados, consoante o princípio do pas de nulitè sans grief" (STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022).

Compreensão desde muito:

(...) 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2(...) (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

E ainda:

"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011.

Por esta razão, no caso em comento, as alegações de nulidades processuais estão, nesta oportunidade rechaçadas. (...)”

Desta forma, não havendo qualquer fundamento capaz de infirmar as razões erigidas na decisão monocrática diante da repetição dos fundamentos petitórios já lançados e rechaçados, forçoso a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/10/2025